Tribunal: TJDFT
Processo: 0751932-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751932-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN SILVA DE CARVALHO IMPETRANTE: EROS ROMÃO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Habeas Corpus n.0751932-14/2023 está na pauta da 1a sessão presencial, que ocorrerá no dia 25.01.2024 a partir das 13h30min. Na petição de ID n. 5504891, o impetrante e advogado do paciente requereu o adiamento do julgamento para a próxima sessão presencial, uma vez que não estará em Brasília no dia 25.01.2024. Defiro o pedido de ID n. 5504891, uma vez comprovado que o advogado do paciente não estará em Brasília na referida data (ID 55048399). À secretaria para tomar as providências cabíveis para que o presente Habeas Corpus seja julgado na próxima sessão presencial. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator